Tribunal: TJES
Processo: 5010473-87.2025.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Furto; Receptação
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010473-87.2025.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: CRISTOFER ANSELMO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBAGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos infringentes interpostos por Cristofer Anselmo da Silva contra acórdão que, por maioria de votos, negou provimento à apelação criminal.

2.
A defesa pretende a prevalência do voto vencido, que reconheceu a confissão espontânea, determinando sua compensação com a agravante da reincidência e o consequente redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A controvérsia cinge-se a definir se é devida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que não utilizada como fundamento da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria, independentemente de sua utilização como fundamento da sentença condenatória, inclusive quando parcial, qualificada ou retratada.

5
. No caso, restou caracterizada a confissão do embargante, impondo-se o reconhecimento da atenuante e sua compensação com a agravante da reincidência.

6
. O voto vencido, d
e lavra da
Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, aplicou corretamente a orientação jurisprudencial, motivo pelo qual deve prevalecer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos infringentes providos para alterar o acórdão recorrido e reconhecer a confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência, com o consequente redimensionamento da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARA
S
CRIMINA
IS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES
NA APELAÇÃO CRIMINAL

Nº
5010473
-
87
.20
25
.8.08.00
00

EMBARGANTE: CRISTOFER ANSELMO DA SILVA

EMBARGA
DO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de
embargos infringentes
(fls. 07/14 – ID 14584397
)
opostos
em face
d
e
acórdão
(
fls. 2
3
/3
7
– ID 14584397
)
,
que, por maioria de votos,
negou provimento à
apelação criminal

interpost
a

por Cristofer Anselmo da Silva
.

A
defesa requer a prevalência do entendimento firmado no voto vencido, que deu parcial provimento ao recurso da defesa, reconhece
ndo
a confissão espontânea, com a consequente compensação com a agravante da reincidência e redimensionamento de pena.

O j
uízo de admissibilidade
foi
realizado pelo
Desembargador
Pedro Valls Feu Rosa
(
fl. 05 – ID 14584397
).

Co
ntrarrazões
apresentadas
pel
o provimento do
recurso
(
ID 14875654
).

Igualmente
,
a

Subprocurador
a
-Geral de Justiça opin
ou
pelo
provimento do recurso
e
alteração
do acórdão

embargado
(
ID 15019473).

Pois bem.

Como visto,
a controvérsia ensejadora dos embargos infringentes reside na questão afeta ao reconhecimento ou não da atenuante da confissão espontânea.

Para a defesa
,
o voto vencido

de lavra da
preclara
Desembargadora Rachel Durão Correia Lima (fls. 35/36 – ID 14584397),
que deu parcial provimento ao recurso de Cristofer Anselmo da Silva,

deve
prevalecer
,
a fim de
aplica
r
a

circunstância atenuante da
confissão
espontânea,

com a consequente compensação com a agravante da reincidência, culminando no
redimensionamento da pena
,
em detrimento do
voto vencedor
,
cuja relatoria coube ao
preclaro Desembargador Pedro Valls Feu Rosa,
que
afastou

a
confissão,
por não ter sido usada para fundamentar a condenação.

A
pós analisar as teses antagônicas, tenho por bem
acompanhar o voto venc
ido
,
considerando a hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido de que
“o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz

como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
”
(AgRg no AREsp n. 1.880.822/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025)

Ante todo o exposto,
sem mais delongas,
conheço dos embargos infringentes e
dou
-lhes provimento,
a fim de alterar

o acórdão objurgado
e
fazer
prevalecer o voto vencido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.